Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703961-93.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ZAQUE YOUSEF MAHMUD ALI RECORRIDA: SBI PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CAUSA DE PEDIR. CONTRATO DE CORRETAGEM. ENTABULAÇÃO PELA VIA TÁCITA. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDEDOR E COMPRADOR. APROXIMAÇÃO. MEDIAÇÃO. ÊXITO. COMPRA E VENDA APERFEIÇOADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO COMISSÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA INTERMEDIAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PRETENSÃO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO DERIVADO DA MODULAÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO. RELAÇÃO E ILÍCITO CONTRATUAIS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR DO RECEBIMENTO DA COMISSÃO E DOS DANOS MORAIS. ELISÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de cobrança tendo por objeto, além da condenação da ré ao pagamento da comissão de corretagem que o autor considerara devida em razão do enlace contratual supostamente existente entre as partes e da sua intervenção útil para concretização de negócio de compra e venda de imóvel, a compensação dos danos morais sofridos pelo intitulado corretor, julgara improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da comprovação dos fatos alinhados pelo autor como causa de pedir do pedido condenatório que formulara, precipuamente a subsistência de vínculo negocial entre as partes traduzido em contrato verbal de corretagem, capaz de legitimar o recebimento de comissão de corretagem pela intermediação da venda do imóvel de titularidade da parte ré, a despeito da inexistência de contrato escrito a lastrear a prévia concertação do vínculo, e à elucidação se, em subsistindo o vínculo e o alegado inadimplemento, restara aperfeiçoado o silogismo necessário para a qualificação e compensação de danos morais. III. Razões de decidir 3. O contrato de corretagem, além de ser objeto de regulação específica, fora tratado e disciplinado especificamente pelo legislador codificado, restando içado à condição de contrato típico e nominado e delimitado quanto às suas características essenciais, e, de conformidade com a modulação que lhe fora conferida pelo legislador, encerra obrigação de resultado, resultando que somente em ensejando o efeito almejado é que irradia o direito de o comissário ser agraciado com a comissão avençada (CC, arts. 722 e 725). 4. Aviando o corretor pretensão de cobrança de comissão de corretagem sob os fundamentos de que firmara contrato verbal de intermediação com a vendedora de imóvel e, ademais, que intermediara o negócio imobiliário ultimado com a compradora que lhe apresentara, aproximando alienante e adquirente e concorrendo para a ultimação do negócio, a comprovação da subsistência da convenção de mediação e da efetiva consumação da intermediação do negócio, traduzindo fatos constitutivos do direito que vindica, consubstancia ônus que lhe fica reservado (CPC, art. 373, I). 5. Convencionada a intermediação verbalmente, a forma escolhida denuncia que não subsistira cláusula de exclusividade resguardando ao comissário assim contatado o privilégio de intermediar o negócio concernente à compra e venda de imóvel sem concorrência, donde deriva a constatação de que, consumado o negócio que pretendera intermediar mediante a intermediação de outro profissional, ao qual, inclusive, fora destinada pelo comitente a comissão almejada, não lhe é devida qualquer contraprestação (CC, art. 726). 6. Patenteado que o autor não evidenciara que ajustara com a ré, ainda que verbalmente, contrato de corretagem com substrato no qual afirmara ser devido o pagamento de comissão decorrente da venda de imóvel e, ademais, que não lograra demonstrar que interviera, de maneira eficaz e útil, na concretização do negócio imobiliário firmado pela suposta comitente com a compradora, não subsistem os pressupostos inerentes à responsabilidade civil e passíveis de ensejarem a condenação por danos morais, pois a obrigação reparatória tem como gênese a subsistência de inadimplemento contratual ou ato ilícito, que, não divisados, infirma sua germinação (CC, art. 186 e 927). IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 107 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que em contratos consensuais e não solenes, como a corretagem, negociar o valor que se pagará pela intermediação pressupõe a autorização para intermediar. Assevera que permitir que a parte recorrida se utilize do trabalho inicial do ora insurgente para, em seguida, excluí-lo das negociações, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Enfatiza que lhe foi gerada legítima expectativa de remuneração, caso o negócio se concretizasse com o comprador por ele apresentado; c) artigos 725, 727, e 728, todos do Código Civil, afirmando que ao se exigir prova de participação ativa na fase final, a turma julgadora criou um requisito não previsto em lei e contrário à interpretação pacífica do STJ. Ressalta que o nexo causal é evidente, pois a venda foi realizada ao mesmo comprador por ele apresentado, sendo o lapso temporal de sete meses irrelevante diante da manutenção do nexo causal. Destaca que foi reconhecido que a conclusão do negócio se deu com a intermediação de mais de um profissional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não cabe prosseguir o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 107, 422, 725, 727, e 728, todos do Código Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Dos argumentos alinhavados deflui a irreversível evidência de que o apelante não lograra corroborar os fatos constitutivos do seu direito, seja porque falhara na evidenciação de que com a apelada ajustara, ainda que verbalmente, contrato de corretagem, seja porque, ainda que se admitisse essa inferência, obliterara, igualmente, a demonstração de que fora sua intervenção o mote para a concretização do negócio firmado entre a apelada e a compradora do imóvel, conjuntura, aliás, que se afigura ainda mais inverossímil em se considerando, além do largo espaço temporal havido entre a suposta atuação do apelante e a realização da compra e venda, o fato de que reconhecera que o suposto vínculo não fora guarnecido de cláusula de exclusividade, viabilizando a atuação de corretores concorrentes, como sucedera na hipótese vertente [...] Diante dessas inexoráveis inferências, o apelo deve ser desprovido, e a sentença, de seu turno, mantida incólume (ID 72841085). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016